Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE LOURDES ALVES, representada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000377-30.2021.811.0100 movida pelo agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE e ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização dos procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião em favor da paciente MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que tal situação é uma grave violação à dignidade, uma vez que este possui documentos médicos que atestam a necessidade e a urgência da paciente ser submetida aos procedimentos de e Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião, com urgência.
Além do Câncer, conforme laudo médico, a paciente possui outras comorbidades (falência renal, hipertensão e sobrepeso), o que torna sua situação ainda mais grave.
Aduz ainda que, conforme descrito na petição inicial e documentos que a acompanham, a requerente realizou a solicitação dos procedimentos via SUS nos dias 25/03/2019, 14/10/2020 e 20/10/2020 através do Hospital do Câncer de Mato Grosso-MT, porém, mesmo com a solicitação cadastrada como “Risco Vermelho – Emergência”, até o momento os procedimentos não foram realizados, como demonstra o espelho do SISREG III.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, considerando o quadro clínico da agravante, somado ao fato incontestável de que precisa do procedimento solicitado com a urgência necessária, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento.
O dever de assegurar o direito à vida e à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Conforme consta dos autos, comprovado por meio dos laudos médicos (ID. 53852479 - Pág. 11), e ainda pelo parecer do NAT, que apesar de não estabelecer urgência no pedido, concluiu pela utilidade e necessidade jurisdicional da demandante com brevidade (ID. 53949755 - Pág. 2), vejamos:
“Conclusão: 1. Quanto à doença alegada: Paciente com Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões (CID 10:C34), há dois anos faz tratamento dehemodiálise devido à falência renal, assim como possui hipertensão arterial e sobrepeso, razões pelas quais necessita da realização dos procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião, 2. Quanto a necessidade do procedimento: há indicação para o procedimento cirúrgico. Constam solicitações no SISREG III , estando como pendentes em 23/02/2019, 20/10/20 e 29/1020 3. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, devendo o pleito ser atendido com muita brevidade considerando o longo período de tempo transcorrido desde a solicitação médica.”
Pois bem, a discussão travada é sobre a tutela de urgência não concedida nos autos de origem.
In casu, extrai-se das provas colacionadas aos autos, a paciente é portadora de Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões – Câncer – (CID 10:C34), e aguarda a realização dos referidos procedimentos há mais de 2 (dois) anos, tendo realizado a solicitação dos mesmos via SUS nos dias 25/03/2019, 14/10/2020 e 20/10/2020 através do Hospital do Câncer de Mato Grosso e, embora as mencionadas solicitações tenham sido cadastradas como “Risco Vermelho – Emergência”, até o presente momento os procedimentos não foram realizados, como demonstra o espelho do SISREG III.
Desse modo, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade dos procedimentos requeridos.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da cirurgia pleiteada, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte realizem os procedimentos de Cintilografia Óssea com ou sem Fluxo Sanguíneo (corpo inteiro), Broncoscopia e Avaliação com médico Oncologista Cirurgião em favor da paciente (conforme indicação médica anexa), nos termos da Lei vigente, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando que se trata de uma situação emergencial, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela antecipada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator